Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ÁGUA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

1. Não há interesse recursal quando o pedido formulado pela Defesa restou atendido pelo juízo a quo na sentença.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente a prova oral, aliada aos laudos periciais que atestaram a ligação clandestina de água, captada sem a passagem pelo hidrômetro licenciado pela Caesb.

3. A realização de ligação clandestina, para que o hidrômetro não registre a quantidade de água tratada consumida pelo beneficiário, não perfaz conduta dotada de mínima ofensividade, nem está desprovida de periculosidade social e de reduzido grau de reprovabilidade, haja vista o evidente prejuízo que acarreta a toda coletividade por se tratar de recurso natural que deve se preservado e poupado, principalmente na atual realidade de consabida escassez.

4. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, na modalidade e nas condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Desta forma, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.